Tribunal: STF
Processo: ARE 1292062
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014. PROCESSO DE EXECUÇÃO – NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DO TRECHO DA PETIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DA DECISÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA - NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA UNIÃO. IMUNIDADE DE EXECUÇÃO DO ESTADO ESTRANGEIRO. COMPROVAÇÃO DA AFETAÇÃO DIPLOMÁTICA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA. ART. 896, § 2º, DA CLT - IMUNIDADE DE EXECUÇÃO DO ESTADO ESTRANGEIRO. RELATIVIZAÇÃO. ART. 896, § 2º, DA CLT. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do recurso de revista, embora por fundamento diverso. Agravo não provido.”.
    No recurso extraordinário a União sustenta violação do artigo 5º, § 2º, da Constituição Federal.
    Alega a recorrente que deve ser reconhecida a imunidade de execução da Embaixada da República da Namíbia, nos termos de precedentes do Supremo Tribunal Federal citados na petição recursal. 
    A irresignação merece prosperar.
    A jurisprudência desta Corte tem reiterado o entendimento de que, relativamente aos processos de execução, impõe-se a imunidade absoluta dos Estados estrangeiros em relação à jurisdição brasileira, em razão do que dispõem as Convenções de Viena de 1961 e 1963, salvo na hipótese de renúncia expressa. Nesse sentido, anote-se:
    “CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA UNIÃO CONTRA ESTADO ESTRANGEIRO. CONVENÇÕES DE VIENA DE 1961 E 1963. 1. Litígio entre o Estado brasileiro e Estado estrangeiro: observância da imunidade de jurisdição, tendo em consideração as Convenções de Viena de 1961 e 1963. 2. Precedentes do Supremo Tribunal Federal: ACO 522-AgR/SP e ACO 634-AgR/SP, rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, 16.9.98 e 25.9.2002, DJ de 23.10.98 e 31.10.2002; ACO 527-AgR/SP, rel. Min. Nelson Jobim, Plenário, 30.9.98, DJ de 10.12.99; ACO 524 AgR/SP, rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 09.05.2003. 3. Agravo não provido” (ACO nº 633/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 22/6/07).
    “Ação Cível Originária. 2. Execução Fiscal contra Estado estrangeiro. Imunidade de jurisdição. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ACO nº 645/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 17/8/07).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Embargos de declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.052.366/DF-ED, Primeira Turma, relator o Ministro Alexandre de Moraes, 7/12/18).
    No mesmo sentido, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 739.032/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/4/14; AI nº 581.736/RJ, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 11/11/08, AI nº 688.283/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 23/9/08, e RE nº 503.115/RJ, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 11/4/08.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a imunidade de execução do estado estrangeiro. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente